Tribunal: TJPA
Processo: 0008658-07.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008658-07.2016.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALC COMERCIO DE SAL MINERAL EIRELI ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008658-07.2016.8.14.0060

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE 17314

APELADA: ALC COMÉRCIO DE SAL MINERAL EIRELI – ME

ADVOGADOS: LUIZ GONZAGA BARRETO FILHO – OAB/PA 7543 e MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA – OAB/PA 17899

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE CHEQUES SUSTADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 30.000,00). SENTENÇA MANTIDA.

1.O protesto indevido de cheques que haviam sido sustados por desacordo comercial configura a responsabilidade da instituição financeira, pelo excesso dos poderes outorgados ao mandatário do endosso (Súmula 476 do STJ);

2
.

O protesto indevido configura o dano moral presumido, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ);

3
.

É razoável e proporcional a indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 1683442) proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu, que julgou procedente a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por ALC COMÉRCIO DE SAL MINERAL EIRELI – ME, determinando o cancelamento dos protestos de cheques indicados na exordial e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id.

1683443) o apelante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que não lhe foi repassada a informação de baixa do título de crédito. No mérito, sustentou a ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, a causa excludente da responsabilidade pelo exercício regular de direito, a inexistência de dano moral, a desproporcionalidade da indenização arbitrada e o descabimento de condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não deu causa à demanda. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, minorar o valor da indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1683445).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

A preliminar de ilegitimidade suscitada pelo apelante se confunde com o mérito, devendo ser juntamente a ele analisada.

Cinge-se a controvérsia recursal à responsabilidade do réu pelo protesto alegadamente indevido de cheques.

Na exordial (Id. 1683431), a autora afirmou que foi inscrita indevidamente em cadastro de inadimplentes pelo réu, que não acatou a sustação de cheques dados em garantia e encaminhou as cártulas ao cartório para protesto.

A autora comprovou que solicitou ao SICREDI a sustação dos cheques em 10/07/2015, em razão de desacordo comercial pelo não cumprimento do negócio referente ao pagamento (Id. 1683431, pp. 30-31), nos termos do art. 36 da Lei nº 7.357/85:

“
Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito
”.

Apesar da oposição, os protestos foram efetuados, em novembro de 2015 (Id. 1683431, p. 32), configurando o excesso dos poderes outorgados ao mandatário do endosso e, portanto, a responsabilidade do réu em conformidade com o entendimento firmado na Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
”.

Desse modo, não prosperam os argumentos do réu quanto à ausência dos requisitos da responsabilidade civil e quanto à causa excludente da responsabilidade pelo exercício regular de direito.

Reza a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”

Quanto à ocorrência do dano moral indenizável, o protesto indevido configura o dano moral presumido, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO
. PESSOA JURÍDICA.

DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/08/2020).

Ao se condenar por dano moral, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do apelante, que é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável, pois não vai enriquecer a autora e tal importância, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024